Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que declarou a prescrição da pretensão de rescindir o contrato de compra e venda do imóvel.
2. As apelantes sustentam, em síntese, a impossibilidade de se operar a prescrição da pretensão em razão da condição suspensiva estabelecida de forma informal e posterior ao negócio jurídico.
3. O artigo 121 do Código Civil define o que vem a ser “condição”: Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. A lei estabelece como “defesas” aquelas advindas de mero arbítrio de um dos sujeitos da relação contratual (grifamos): “Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, a ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes”.
4. O aperfeiçoamento do ato negocial não dependia da suposta condição imposta pela devedora, a qual sequer constou do instrumento negocial, conforme confessado pelas recorrentes, posto que a apelada se esquivou de firmar novo aditivo contratual e já se encontrava em atraso com os pagamentos acordados. Revela-se incoerente e desarrazoado o argumento de que a negativa de pagamento das prestações vencidas e vincendas enquanto não resolvida a questão da matrícula do imóvel constituiria "condição suspensiva".
5. Na condição suspensiva, a aquisição do direito torna-se temporariamente um obstáculo ou subordina os efeitos a evento futuro e incerto (art. 121 do Código Civil). De modo que, se existe condição suspensiva, o direito ainda não se adquiriu e, por isso, não pode ele ser exercido, portanto, não se sujeita a prazo prescricional, por interferência lógica.
6. Na hipótese, não há prova da composição das partes quanto à suspensão do pagamento das prestações até a baixa do gravame na matrícula do imóvel, ao contrário, o que restou claro nos autos é que a apelada não honrou com o pagamento das parcelas do compromisso de compra e venda e que já estava em mora quando notificou as autoras da intenção de suspender os pagamentos.
6. Não se aplica à hipótese dos autos, a disposição normativa do art. 199 do Código Civil, uma vez que a negativa de pagamento por parte do devedor sob imposição de mera exigência superveniente à avença e não prevista no contrato, não configura cláusula de “condição suspensiva”, pois, não derivou de convenção das partes, mas, sim, do inadimplemento das obrigações contratuais. Operada a prescrição, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso improvido.